Tribunal: TJDFT
Processo: 0703779-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ABANDONO DA OBRA INACABADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. A empreitada pode ser conceituada como o contrato pelo qual uma pessoa se obriga a fazer e entregar certo e determinado produto, corpóreo ou incorpóreo, a outra mediante contraprestação pecuniária, na forma, tempo e lugar fixado pelas partes. Nesse contexto, a obrigação do empreiteiro é de resultado, no sentido de que assume o dever de entregar ao dono da obra o que foi encomendado na forma definida no contrato e segundo as regras técnicas, somente podendo ser escusado de tal responsabilidade por fato exclusivo do dono da obra, caso fortuito, ou força maior. Doutrina.
2. No caso, o empreiteiro afirma que realizou mais de 80% dos serviços contratados e que só abandonou a obra por culpa da contratante. Todavia, o conjunto probatório indica que, além de o serviço não ter sido realizado da forma esperada, inexiste excludente de responsabilidade do empreiteiro, sobretudo a fato exclusivo à dona da obra.
3. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida em parte.